Tribunal: STF
Processo: RE 1426806
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



          TRIBUTÁRIO. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTA PGFN/CRJ N.° 604/2015. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A Nota PGFN/CRJ n.° 604, de 09/07/2015, foi editada com o objetivo de delimitar a extensão e o alcance do julgado sobre a matéria decidida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 595.838/SP1, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC. 



    2. A orientação foi firmada anteriormente ao ajuizamento do feito, vinculando a Administração quanto ao decidido em sede de repercussão geral pelo STF.



     3. A ausência de pretensão resistida leva à extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    4. Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos, incidentes sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA-E, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, observando-se o escalonamento do seu §5º.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF. Sustenta, em essência, que “o contribuinte não necessita realizar requerimento administrativo a fim de que lhe sejam ressarcidos os valores pagos referentes a tributos indevidos”.



    3. A pretensão recursal merece prosperar. 



    4. O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Na época do ajuizamento da ação, portanto, não havia pretensão resistida da administração na restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos, não havendo necessidade da propositura de ação judicial.



    (...)



    Nesse contexto, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora, impondo-se a extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, CPC/15.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 350 da sistemática da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.



    (RE 631.240, sob a minha relatoria)



    6. As conclusões de referido precedente não se aplicam ao presente caso. Isso porque, no precedente, a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com a consequente repetição do indébito. 



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que reconhecido o direito do contribuinte de ajuizar a repetição do indébito independentemente de prévio requerimento administrativo: RE 1.385.105, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.301.198, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.416.332, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE1.415.958, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem para a continuidade do julgamento do feito.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator